Tribunal: TJDFT
Processo: 0017862-95.2012.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 13427715/13427722, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar a natureza alimentar para COMUM e fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Noutro giro, anote-se a penhora de ID 13427720 em desfavor do credor COMEP EQUIPAMENTOS E INCORPORADORA LTDA, averbando-a eletronicamente, devendo observar esta quando da eventual expedição de certidão que espelhe o crédito vindicado nestes autos e do adimplemento do presente precatório. Cientifique-se o(a) credor(a) da constrição realizada, ressaltando, desde já, que eventual impugnação deverá ser dirigida ao Juízo que determinou a penhora. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 3. Intimar o credor COMEP EQUIPAMENTOS E INCORPORADORA LTDA para informar da retificação e fazer a devida atualização da certidão de crédito de fls. 15 - ID 7588773. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto